Tribunal: CARF
Processo: 11080.730946/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730946/2017-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.324 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2012, 06/11/2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, nos termos
da decisão proferida na ADIN.o 4905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
Trata-se de Impugnação, fls. 10/41, formalizada com o propósito de contraditar a
Notificação de Lançamento no 654/2017, fls. 02/03, referente a crédito tributário
formalizado sob a forma de Multa por Compensação Não Homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730946/2017-24
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

O direito creditório ao qual se encontra vinculada a multa aqui tratada corresponde à
Cofins Não-Cumulativa Exportação do 1o trimestre de 2011, o que diz respeito à
matéria tratada no processo no 10880.904882/2013-01, ao qual o presente se encontra
juntado. (processo a ser julgado na mesma sessão)
Conforme observado no Despacho Decisório, a pessoa jurídica requereu direito
creditório no valor de R$ 6.005.223,41, enquanto a quantia deferida foi de R$
2.549.104,19.
Outrossim, não obstante a homologação parcial da DCOMP no
27908.30137.081111.1.3.09-4014 e a não homologação das DCOMP de nos
31277.99983.151211.1.3.09-6030,
35380.76923.131211.1.3.09-9670,
28865.30613.201211.1.3.09-0471,
20827.69330.221211.1.3.09-5101,
05005.69128.101111.1.3.09-0013,
02035.02230.190412.1.7.09-6390
e
10016.39687.060112.1.7.09-610, a presente Notificação de Lançamento, datada de
05/09/2017, levou com conta apenas as não homologações das compensações efetivadas
por
meio
das
DCOMP
de
nos
02035.02230.190412.1.7.09-6390
e
10016.39687.060112.1.7.09-610, de maneira a encontrar base de cálculo no valor de R$
910.332,35, chegando, então, à multa isolada objeto do presente processo, exigida no
valor de R$ 455.166,17.
A fundamentação legal utilizada no lançamento foi o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, tendo a pessoa jurídica sido notificada pela via eletrônica no dia
10/11/2017, fl. 06.
Não conformada com a penalidade pecuniária que lhe fora aplicada, conforme consta do
Termo de Solicitação de Juntada de fl. 08, em 11/12/2017 a empresa apresentou a sua
Impugnação ao lançamento, fls. 09/41, a seguir sinteticamente apresentada.
DA
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
E DECISÃO REFLEXA
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10880.953122/2013-19
conforme disposto no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96, independentemente de
impugnação, é de rigor a suspensão da exigibilidade da multa isolada, quando há
apresentação de manifestação de inconformidade quanto à glosa de compensação;
no presente caso, conforme enuncia o próprio relatório fiscal, houve a não
homologação de compensação, devidamente impugnada, via manifestação de
inconformidade, com a suspensão da exigibilidade do crédito;
diante da manifestação de inconformidade da não homologação apresentada, que será
acolhida, caberá o cancelamento da presente multa isolada.
MULTA ISOLADA DO ART. 74, § 17, DA LEI No 9.430/96, INCLUÍDA PELA
LEI No 12.249/2010. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 656 DE
2014. A LEI No 13.097/2015 CRIA NOVA PENALIDADE.
foi com o advento da Lei n. 12.249/2010 que se instituiu a multa isolada de 50% como
sanção para o indeferimento do ressarcimento e glosa da compensação;
foi com o advento da Lei n. 12.249/2010 que se instituiu a multa isolada de 50% como
sanção para o indeferimento do ressarcimento e glosa da compensação;
a Medida Provisória n. 656/2014, no art. 56, I, revogou imediatamente os §§ 15 e 16,
da Lei n. 9.430/96, produzindo efeitos desde a publicação no Diário Oficial da União;
com a revogação realizada pela Medida Provisória n. 656/2014, foi excluído o § 15, o
que leva claramente à conclusão de que houve também revogação reflexa ao § 17, uma
vez que esta multa era aquela do § 15, expressamente revogado;
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

se a multa prevista no § 15 foi revogada pela Medida Provisória n. 656/2014,
produzindo efeitos desde a publicação, o mesmo se deu com a possibilidade de multa
para a glosa de compensação;
a “nova redação” dada ao art. 74, § 17, em verdade, É UMA NOVA MULTA A SER
APLICADA À COMPENSAÇÃO;
a penalidade vigente à época da compensação pela impugnante era a “multa do § 15”,
a qual coincidentemente tinha o mesmo critério de punição (50%);
esta multa do § 15 notadamente foi revogada pela Medida Provisória n. 656/2014, de
modo que também se tornou inexistente do ponto de vista jurídico para a compensação,
uma vez que era a mesma multa aplicada para outro tipo de conduta (“§ 17. Aplica-se a
multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada...”);
um segundo aspecto que demonstra tratar-se a multa convertida pela Lei n.
13.097/2015, que embasa o presente auto de infração, nos termos do art. 74, § 17, da Lei
n. 9.430/96, uma NOVA penalidade, já que a anterior foi revogada, decorre
INCLUSIVE da ALTERAÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO, pois na penalidade
anterior, revogada, esta era sobre o crédito solicitado na compensação, sendo que esta
NOVA penalidade está fundada no valor do débito objeto da compensação;
multa isolada de 50% inserida pela Medida Provisória n. 656, convertida na Lei n.
13.097/2015 é uma nova penalidade, que não pode ser aplicada para as compensações
realizadas anteriormente, já que a base legal para aquelas condutas foi revogada;
a fundamentação do auto de infração é claramente equivocada, pois se pauta na multa
do § 17, do art. 74, da Lei n. 9.430/96, e referido dispositivo foi revogado;
com a revogação, impossível se torna a aplicação da multa isolada, pois, até mesmo
quando já imputada, cabe a sua exclusão (art. 106, II, CTN).
COMPENSAÇÃO. GLOSA E MULTA. IMPOSIÇÃO POSTERIOR DE MULTA
ISOLADA DE 50% SOBRE O MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE
além da imposição de multa juntamente com a glosa de compensação em andamento
em outro processo administrativo, houve, ainda, a imposição da presente MULTA
ISOLADA com base no mesmo fato, configurando, assim, a aplicação de dupla
penalidade, o que é vedado;
in casu, não resta dúvida de que existem duas multas que foram aplicadas em virtude
do mesmo fato (não homologação da compensação) e que possuem a mesma base de
cálculo (valor não homologado);
diante da clara situação de dupla penalidade, deve-se reconhecer a improcedência de
referida sanção;
nesse sentido vem decidindo o CARF (Acórdão n. 1101-00233, de 11/12/2009),
tratando-se de posicionamento decorrente de jurisprudência já firmada no período do
antigo Conselho de Contribuintes.
COMPENSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA DE 50%. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE PETIÇÃO. ART. 5o, INC. XXXIV, “a”, CF/88
a partir do momento que uma simples petição (pedido) de compensação é punida
gravemente com multa isolada de 50%, em decorrência do mero exercício de um
direito, mesmo sem dolo, fraude ou má-fé, a garantia constitucional estabelecida no
sentido de que existe um direito constitucional de todos, sem qualquer tipo de taxa,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

realizar pleitos perante o Poder Público em seu favor ou de terceiros, queda totalmente
afrontado;
deste modo, é de rigor o reconhecimento da improcedência da imposição de multa
isolada no percentual de 50%, de conformidade com o art. 74, §§ 15 c/c 17, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei n.13.097/15.
COMPENSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA DE 50%. VIOLAÇÃO A
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
MEDIDA
ARBITRÁRIA,
INADEQUADA, EXCESSIVA, DESPROPORCIONAL, INJUSTA E QUE PUNE
O MERO EXERCÍCIO DE DIREITO DO CONTRIBUINTE
o Min. LUIS ROBERTO BARROSO, após esboçar aspectos da cláusula do devido
processo legal no direito constitucional norte-americano, em especial, sob o enfoque
substancial, enuncia que o Princípio da Razoabilidade pode ser compreendido como um
“parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados
pelo valor superior inerente a todo o ordenamento jurídico: a justiça”;
no caso concreto, ao se avaliar, sob o prisma da razoabilidade, a criação pelo
legislador de multa isolada, atualmente, de 50% pelo simples exercício de um direito,
constata-se a total irrazoabilidade, chegando às raias da arbitrariedade;
há de se aplicar a razoabilidade para, em situações peculiares, não exercer a
“jurisdição com injustiça”;
inexiste motivo jurídico plausível que justifique a criação legislativa de uma multa
isolada de 50% para punir o mero exercício de um direito previsto em lei;
dentro ainda da razoabilidade, não devemos olvidar das premissas da presunção de
boa-fé, ausência de prejuízo ao Fisco, complexidade da legislação, a impossibilidade de
punir o mero exercício do direito;
quanto ao Princípio da Proporcionalidade, de se destacar as considerações tecidas por
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO que trata como o “Princípio dos Princípios”,
ou seja, “verdadeiro ‘principium’ ordenador do Direito”, que tem por essência a
preservação dos Direitos Fundamentais;
ela pode ser concebida em duas dimensões complementares entre si, quais sejam: (i) –
Princípio Geral de Vedação do Arbítrio Estatal; (ii) – Concretização dos Direitos e
Garantias Fundamentais;
possível reconhecer, portanto, que o E. STF respalda claramente a
inconstitucionalidade incidental da multa isolada de 50%, por sua irrazoabilidade e
desproporcionalidade, mesmo que para mera redução.
COMPENSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA DE 50%. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE
é preciso ressaltar que a multa isolada de 50% visa punir gravemente o mero exercício
de um direito;
pelo Princípio da Boa-Fé, torna-se impossível punir um ato praticado sem qualquer
dolo ou fraude; a boa-fé deve ser presumida, inclusive, pelo legislador;
a multa isolada não pretende punir atos fraudulentos, pois, nesta hipótese, há previsão
de outra multa no patamar de 100%; não questionamos esta, mas aquela de 50% para
compensação realizada de forma regular, sem qualquer conduta fraudulenta;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

a imposição de multa nesta hipótese viola a noção de boa-fé, que encontra respaldo
constitucional no próprio Estado Democrático de Direito e República, além do Princípio
da Moralidade;
o Princípio da Moralidade Administrativa também é um limite à atividade legislativa;
a finalidade objetivada pelo Poder Público com a edição da multa isolada de 50% é
simplesmente coagir o contribuinte a não exercer seus direitos e, assim, melhorar, de
forma inconstitucional, ilegítima e desonesta, o resultado dos cofres públicos;
portanto, não há dúvida de que a presente legislação fere a boa-fé e moralidade, de
sorte que se torna inconstitucional tal penalidade.
DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA
em que pese os julgados informados acima, cumpre destacar, ainda, o posicionamento
do CARF sobre o tema no julgamento do processo administrativo no
19515.008655/2008-10;
também neste sentido, de se destacar o entendimento proferido pelo E. TRF3, sobre a
matéria, no qual se reconheceu a impossibilidade de imposição da multa isolada no caso
de indeferimento de pedido de compensação/ressarcimento, quando não caracterizada a
má-fé do contribuinte (TRF 3a Região, 2a Seção, SuspApel - PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO À APELAÇÃO - 5016627-76.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador
Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 20/09/2018, e-DJF3 Judicial 1
DATA: 25/09/2018); 7
ademais, de suma importância destacar que o tema em discussão no presente caso
possui repercussão geral reconhecida pelo E. STF;
deste modo, de rigor o sobrestamento até decisão final pelo E. STF.
JUROS SOBRE A MULTA
é preciso ressaltar a impossibilidade de incidir juros sobre a multa;
o que se percebe, a partir da leitura dos artigos 43 e 61 da Lei no 9.430/1996, é que
não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício exigida
conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente devido, como no caso
concreto;
resta, portanto, improcedente a multa isolada lavrada, bem como pela impossibilidade
de se aplicar juros sobre ela.
CONCLUSÃO E REQUERIMENTO FINAL
a Impugnante requer seja julgada procedente a presente Impugnação a fim de
reconhecer a total improcedência do auto de infração com a exclusão total da multa
isolada de 50%;
subsidiariamente, em razão da relação de prejudicialidade com o processo
administrativo n. 10880-904882/2013-01, o qual se encontra impugnado por
manifestação de inconformidade, a Impugnante requer a suspensão da exigibilidade da
multa, com o sobrestamento do feito até decisão final proferida naquele Processo
Administrativo;
requer, ainda, a suspensão por força do art. 1.036 do CPC e decisão do Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE 796.939/RS, com repercussão geral sobre o tema.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

É o que se tem a relatar.
A Impugnação foi julgada procedente em parte com a seguinte ementa:
VIOLAÇÃO
À
RAZOABILIDADE,
À
PROPORCIONALIDADE,
AO
PRINCÍPIO DA BOAFÉ, DA MORALIDADE AO DIREITO DE PETIÇÃO.
MATÉRIAS NÃO INSERIDAS NA COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O CARF editou a Súmula no 02, segundo a qual referido Órgão Julgador "não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária",
entendimento que também deverá ser adotado, de forma cogente, no âmbito das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2012, 06/11/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 74, § 17 DA
LEI No 9.430, DE 1996. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO.
A multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incidente sobre o valor do
crédito objeto de compensação não homologada não foi objeto de revogação, tendo
havido apenas alterações em sua redação em função da revogação dos §§ 15 e 16 (do
mesmo artigo) que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto
de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, assim, se, como no caso analisado,
ambos, crédito e débito, têm o mesmo valor, nenhum ajuste revela-se necessário.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 com a multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RELAÇÃO
DE CAUSA E EFEITO.
Aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor do débito
decorrente da Declaração de Compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, hipótese em que a multa deverá ser
aplicada com a incidência do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
conforme estabelecido pelo art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Devido à nítida relação de causa e de efeito existente no caso, a solução a adotada no
processo que trata das compensações não homologadas, necessariamente haverá que ser
replicada no presente processo, formalizado em razão da multa isolada pela Fiscalização
cominada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nas conclusões do voto, a parcial procedência foi assim justificada:
Conclusão
Isso posto, tendo em conta os fatos e a legislação acima mencionados, VOTO no
sentido de que seja dado parcial provimento para a Impugnação, alterando-se o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

valor da multa de ofício lançada do valor de R$ 455.166,17 (quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) para a
quantia de R$ 321.148,71 (trezentos e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e
setenta e um centavos).
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme relatado, este processo trata de Recurso Voluntário contra acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento que manteve o lançamento fiscal no valor de R$ 321.148,71
sobre auto de infração lavrado para cobrança de multa isolada por compensação não
homologada, prevista pelo §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, na forma determinada pela Lei
no 12.249/2010.
Assim, devemos nos ater a regularidade do Auto de Infração, que foi
fundamentado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com os seguintes fatos geradores:
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 910.332,35
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 455.166,17
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".
DCOMP’s no

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que determina a aplicação de multa pela
compensação indevida assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Feito estes esclarecimentos, passa-se ao exame das razões do Recurso
apresentado, sendo o ponto nodal a multa isolada de 50% sobre a compensação indevida e as
inconstitucionalidades sobre a referida Lei.
No que se refere as alegações de não cabimento da multa, que foram diversas por
parte do recorrente, cabendo destaque a eventual violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como toda a jurisprudência em construção, a época, sobre o tema,
importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736), conforme
ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Por fim, no dia 18 deste mês de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu por unanimidade, em julgamento encerrado, que a multa isolada de 50% cobrada
aos contribuintes por não ter a compensação de crédito aceita pela Receita Federal é
inconstitucional.
Para o relator, Edson Fachin, frisa-se, que foi acompanhado de forma unânime
pelo colegiado, apenas com uma única ressalva, a multa é inconstitucional "...é inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939 e da ADI n.o 4905, há de se ter o reconhecimento da decisão por
este CARF, em razão de dispositivo expresso em seu regimento interno, aplicando o art. 62
do RICARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Por fim, as atas de julgamento do mérito da ADI no 4905 e do RE no 796.939,
submetido ao regime da repercussão geral, já foram veiculadas no site do Supremo Tribunal
Federal, tendo ocorrido o transitou em julgado da ADI n.o 4905 em 26 de maio de 20231, os
quais passo a reproduzir:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
ADI no 4905:
“Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Desta forma os processos de cobrança em curso devem ser extintos.
Conclusão

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.324 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730946/2017-24

Nesse sentido, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa em
razão da reconhecida inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, nos termos da decisão proferida na ADIN.o 4905.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 252
DF CARF MF
Original